Tribunal: TJDFT
Processo: 0043451-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0043451-93.2016.8.07.0018 RECORRENTE: NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO. ARTIGO 10, CAPUT, INCISO XII, DA LEI N° 8.429/1992. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS. OBRA PARCIALMENTE EXECUTADA. RELATÓRIO PERICIAL FORMULADO POR EQUIPE TÉCNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. AGENTES PÚBLICOS DESIGNADOS PARA EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA CRASSA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO E DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. REJEIÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N° 8.429/1992. EMPRESA CONTRATADA. ENTREGA PARCIAL DOS ITENS CONTRATADOS. BENEFICIÁRIA DIRETA DOS ATOS DE IMPROBIDADE. Configura-se inovação recursal quando a parte sustenta, apenas em grau de recurso, argumento não abordado ou discutido na primeira instância, que não poderá ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. É válida a prova pericial produzida por equipe técnica especializada do corpo do Ministério Público, submetida à apreciação do Julgador, ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando as partes foram devidamente instadas a se manifestarem quanto ao interesse na produção de outras provas e não requereram a produção, em Juízo, de prova pericial. Todo aquele que atua na execução de uma atividade administrativa está subordinado, antes, à lei, não sendo possível justificar a ilegalidade do ato de fiscalização contratual deficiente ou de recebimento inadequado do objeto contratado com base na afirmação do cumprimento de ordem de superior hierárquico. Nos termos do artigo 67, da Lei n° 8.666/1993, ao executor do contrato incumbe o dever de atestar o fiel cumprimento do contrato, atentando para os aspectos qualitativos e quantitativos que lhe são consectários. Igual dispositivo, em seu parágrafo segundo, autoriza que o executor, diante da tomada de decisões e providências que ultrapassem sua competência, demande providências do seu superior. Assim, o agente público responsável pela fiel e adequada execução do contrato não pode alegar, em detrimento do interesse público e da legalidade, que não ostentava capacidade técnica/conhecimento para a realização dos atos administrativos pelos quais se obrigou. O recebimento definitivo do contrato encontra disciplina específica no artigo 73, da Lei n° 8.666/1993, que indica que o objeto do contrato será recebido após decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. Hipótese em que o prazo especificado no instrumento - 60 dias - foi categoricamente inobservado, mediante o recebimento definitivo da obra, pela Comissão especialmente designada para tal finalidade, no exíguo lapso de 3 dias, fato que contribuiu diretamente para o recebimento de obra parcialmente executada. Deve ser mantida a condenação solidária imposta na sentença recorrida, quando atenta às especificidades da conduta de cada agente público demandado. A empresa contratada para a execução de obra pública, que se beneficia diretamente dos atos de improbidade, favorecendo-se economicamente ao entregar parcela do contrato em quantitativo inferior ao devido, deve ser solidariamente condenada com os agentes públicos responsáveis pela fiscalização e recebimento da obra. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, §§ 2o, 3o e 4o, 9o, 10, 11 e 12, todos da Lei 8.429/92, bem como aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XL e XLI, ambos da Constituição Federal, ao deixar de observar as alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, que definiu o ato de improbidade administrativa como a prática de condutas dolosas. Defende, em síntese, ser o caso de extinção da punibilidade, diante da nova redação conferida ao artigo 1°, § 4°, da Lei 8.429/1992. Em abono à sua tese, invoca o julgado do STF (ARE 843989, Tema 1.199), bem como os princípios da segurança jurídica, da legalidade, da retroatividade quando em benefício do réu, da discriminação atentatória dos direitos e liberdades individuais, da isonomia, da individualização da pena, todos consubstanciados no princípio da dignidade da pessoa humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Ademais, ressalte-se que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, §§ 2o, 3o e 4o, 9o, 10, 11 e 12, todos da Lei 8.429/92. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030